Tribunal: STF
Processo: ARE 1320699
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) que, à unanimidade, conheceu parcialmente do apelo defensivo e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, apenas para declarar extinta a punibilidade em face da ora recorrente em relação aos crimes previstos no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, e no art. 244-B do ECA, bem como para afastar do cálculo dosimétrico da pena basilar a negativação dos vetores "conduta social" e "personalidade", sem, contudo, alterar o quantum da reprimenda imposta. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 740/742):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C O ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06; ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03; ART. 244-B DO ECA). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
    PRETENDIDA A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 
    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE ARMAS E NO ECA. ACOLHIMENTO. CÁLCULO PRESCRICIONAL DE ACORDO COM A PENA INDIVIDUAL DOS DELITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 119 DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 497 DO STF. REPRIMENDA APLICADA EM 1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 109, V, C/C O ART. 119, AMBOS DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE (ART. 61 DO CPP). ANÁLISE DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS, QUANTOS AOS DELITOS REFERIDOS, PREJUDICADA. 
    ABSOLVIÇÃO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06). DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES ALIADOS À INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DA AGENTE EMBASADA NOS SEUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. CONDENAÇÕES PASSADAS QUE DEVEM ESTAR ATRELADAS SOMENTE AOS MAUS ANTECEDENTES. EXCLUSÃO DOS VETORES VALORADOS. TODAVIA, REPRIMENDA BASILAR MANTIDA NO QUANTUM ESTABELECIDO NA SENTENÇA, DIANTE DO ELEVADO NÚMERO DE CONDENAÇÕES, MIGRADAS PARA A CIRCUNSTÂNCIA ‘ANTECEDENTES CRIMINAIS’. 
    CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APREENSÃO DE MACONHA E CRACK. NATUREZA DELETÉRIA DE UM DOS ENTORPECENTES. EXEGESE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MAJORAÇÃO ESCORREITA. EXEGESE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS.
    EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR NÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. 
    ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06, POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DENÚNCIA. PRESCINDIBILIDADE. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA APOSTA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ADEMAIS, IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL INFLUÊNCIA SOBRE O ADOLESCENTE. EIVA REPELIDA. 
    ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA. PEDIDO AFASTADO.
    CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. PRÁTICA DE MAIS DE UMA CONDUTA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES DEVIDAMENTE APLICADO. 
    DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, § 2°, DO CPP). TEMPO DE ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO QUE, NO CASO, NÃO ALTERA O REGIME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. PLEITO A SER CONSIDERADO PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO.
    ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM APLICADO SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIALMENTE FECHADO. 
    REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SANÇÃO DEVIDAMENTE IMPOSTA. INCAPACIDADE FINANCEIRA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
    CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELANTE QUE SE ENCONTRA SEGREGADA PREVENTIVAMENTE EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA EM OUTRO PROCESSO. PLEITO PREJUDICADO.
    RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, incisos XLV, LV e LXIII, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, além da Súmula 444/STJ (e-STJ, fls. 785/805).
    Entende que o conjunto probatório produzido nos autos revela a necessidade de se reconhecer a sua absolvição “com fulcro no artigo 386, II, III, IV, VI ou no inciso VII, do Código de Processo Penal, ou pela aplicação do in dubio pro reo, por negativa de autoria e por não existirem nos autos provas seguras, robustas para que se confirme a injusta condenação, em virtude da grave contrariedade à Lei Federal”.
    Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena. Com relação à primeira fase, alega que “os maus antecedentes restaram exasperados pelo e. Tribunal a quo de forma ilegal, porque em reforma tio in pejus” e, no tocante ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, “mister obliterar-se o vetor negativo das circunstâncias do crime, fundamentado no artigo 42 da Lei de Drogas”, já que, “conquanto seja droga de potencial viciante, cuida-se de quantidade ínfima, não merecendo a exasperação”. Com relação à segunda fase, sustenta o afastamento da reincidência já que a pena da condenação anterior teria ultrapassado o período quinquenal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Já com relação à terceira fase, advoga pelo afastamento da causa especial de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei n° 11.343/06, bem como pelo reconhecimento da figura privilegiada do tráfico, previsto no art. 33, § 4º, da mesma lei, em seu patamar máximo de 2/3.
    Também rebate (a) a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, entendendo ser o caso de fixar um regime diverso do fechado; (b) a aplicação do concurso material, por ser o caso de reconhecimento da figura do concurso formal, aplicando-se a fração de 1/6; bem como (c) o quantum da pena de multa, já que o julgador “não elencou fundamentos idôneos à exasperação do quantum a PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL, consoante exigência do artigo 93, IX, da Constituição Federal”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, ou, subsidiariamente, “que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício (artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal)”.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC) sustentando ser o caso de se indeferir o processamento do apelo por incidir o óbice das Súmulas 279/STF e 284/STF, bem como a impropriedade da via eleita, pois “a alegação de que o Tribunal a quo violou entendimento sumulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de recurso extraordinário previstas nas alíneas do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal”. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 809/813).
    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal estadual aos seguintes fundamentos: (a) incide o óbice da Súmula 284/STF porque “a recorrente deixou de expor de forma clara e objetiva por quais motivos entende que os dispositivos constitucionais teriam sido violados, de modo que não é possível apreender, com a exatidão exigida nesta esfera recursal extraordinária, as teses jurídicas veiculadas”; (b) trata-se de ofensa meramente indireta à CF/88, em especial porque “a matéria de defesa articulada neste reclamo é idêntica àquela exposta nas razões do apelo especial respectivo e que a decisão do órgão Fracionário deste Tribunal está fundamentada na legislação infraconsitucional penal e processual penal”; e (c) incide o obstáculo sumular do verbete 279/STF, pois “alterar a conclusão do acórdão recorrido sobre as questões ora impugnadas demandaria, invariavelmente, reexame do material fático-probatório dos autos” (e-STJ, fls. 815/818).
    No Agravo, a parte recorrente afirma que o apelo extraordinário teria preenchido todos os requisitos para a sua admissão, não incidindo nenhum dos óbices apontados. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo e, “caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício” (e-STJ, fls. 820/826).
    Em suas contrarrazões, o MP/SC manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do Agravo, em virtude do óbice da Súmula 287/STF, já que “a Agravante não demonstrou o mínimo esforço para desconstituir, de forma clara, precisa e com o devido desenvolvimento argumentativo, os fundamentos da decisão que inadmitiu o reclamo, em especial a ofensa reflexa ao texto constitucional”. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada e, na hipótese de admissão do apelo extremo, que lhe seja negado provimento (e-STJ, fls. 830/833).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 838/857), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SC (e-STJ, fls. 861/888), foi admitido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 890/896) e remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 898). 
    Perante o Tribunal da cidadania, o relator, eminente Min. NEFI CORDEIRO, através de decisão monocrática proferida em 8/3/2020, deu parcial provimento ao Recurso Especial (e-STJ, fls. 923/937). Merecem relevo os seguintes trechos: 
    “Quanto às circunstâncias do crime, a Corte local considerou desfavorável a referida vetorial diante da apreensão de maconha e de 29 (vinte e nove) pedras de crack, substância de efeitos extremamente devastadores e alto poder deletério. 
    Observa-se do laudo de constatação que foram apreendidas 29 pedras de crack com peso bruto (substância mais embalagem) de 8,34g, 3 cigarros de maconha, com peso bruto de 0,469g e 1 tablete de maconha, pesando 22,74g (fl. 29).
    Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamento idôneo a justificar tanto o aumento da pena-base, a imposição do regime mais severo, quanto ao indeferimento da substituição das penas. A propósito:
    [...]
    No caso, porém, foram apreendidos ao todo apenas 23,21g de maconha e 8,34g de crack, quantidade considerada inexpressiva a ponto de justificar o incremento da pena-base. A propósito:
    [...]
    Afasto, portanto, a negativação da vetorial relativa às circunstâncias do crime (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), em razão da inexpressiva quantidade de drogas apreendidas.
    Pretende a recorrente, ainda, o afastamento da agravante da reincidência. Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal de origem (fls. 768-769):
    [...]
    No caso, deve ser mantida a agravante da reincidência, pois não decorrido o período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, que tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito. Nesse sentido:
    [...]
    Sobre a pretensão de afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, observa-se do acórdão (fls. 769-770):
    [...]
    Na terceira fase, ressaltou-se a existência de elementos probatórios suficientes a demonstrar o envolvimento de adolescente na conduta criminosa, o que atrai a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência que se mostra incompatível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
    Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a condenação pelo delito de associação para o tráfico justifica a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Nesse sentido: HC n. 305.553/SP – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 14/11/2014; HC n. 246.676/SP – 6ª T. – unânime – Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE) – DJe 22/8/2014; e AgRg no AREsp n. 353.186/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/9/2013.
    Quanto à redução da pena de multa, o acolhimento da pretensão demandaria necessário revolvimento fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Confiram-se:
    [...]
    Passo ao redimensionamento das penas.
    Na primeira fase da dosimetria do delito de tráfico de drogas, o Tribunal local manteve a exasperação da pena-base fixada na sentença, considerando desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do delito, esta última que ora se afasta. Assim, mantida apenas a circunstância judicial dos antecedentes, reduzo proporcionalmente a pena-base, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa. Na segunda fase, mantenho o acréscimo de 1/6 em razão da agravante da reincidência, fixando a pena intermediária em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa. Na terceira fase, mantido o acréscimo de 1/6, relativo à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, resta a pena fixada em 9 anos e 26 dias de reclusão, e 906 dias-multa, a qual torno definitiva.
    Quanto ao delito de associação para o tráfico, mantenho o mesmo critério adotado na dosimetria relativa ao crime de tráfico de drogas, fixando a basilar em 4 anos de reclusão, e 933 dias-multa, em razão dos antecedentes. Na segunda fase, exaspero em 1/6 a pena em razão da reincidência, ficando a pena intermediária estabelecida em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 1088 dias-multa. Na terceira fase, mantenho o acréscimo de 1/6, em razão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, ficando a pena definitivamente estabelecida em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 1269 dias-multa.
    Deixo de reconhecer o concurso formal, pois os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos, assim não incidindo a regra do concurso formal, nos termos do entendimento desta Corte Superior. A propósito:
    [...]
    Assim, com a aplicação da regra do art. 69 do Código Penal, resulta a soma das penas em 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, e 2.175 dias multa, mantido o regime fechado em razão do quantum e da reincidência.
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para fixar as penas em 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, e 2.175 dias multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.”
    Mencionada decisão transitou em julgado em 30 de março de 2021 (e-STJ, fl. 943).
    O presente feito foi a mim distribuído em 15 de abril de 2021 (eDoc. 12).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, no STJ, foi dado parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela parte recorrente para o fim de redimensionar a pena fixada, reduzindo-a em decorrência do afastamento da análise desfavorável da vetorial relativa às circunstâncias do crime (art. 42 da Lei 11.343/2006), em razão da inexpressiva quantidade de drogas apreendidas.
    Nesse contexto, o presente recurso perdeu parcialmente seu objeto.
    Quanto ao restante, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Com relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Já em relação à mencionada ofensa ao art. 5º, inciso LV, da CF/1988, o apelo extraordinário também não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Por outro lado, especificamente à irresignação quanto ao cálculo da dosimetria da pena, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    No que remanesce, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação à ora recorrente, manteve a sua condenação pelos crimes tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, ambos majorados pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06), aplicando a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), além de manter o regime fechado como inicial ao cumprimento da reprimenda e a pena de multa imposta. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, como muito bem destacado pelo Tribunal a quo, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, verifico que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente